Tribunal: TJMT
Processo: 0002400-39.2000.8.11.0055
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002400-39.2000.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), FRANCOLINO BOFF SOBRINHO - CPF: 060.115.860-15 (EMBARGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), TOSHI AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 31.935.714/0001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ANDERSON MELLO ROBERTO - CPF: 709.841.071-34 (ADVOGADO), FRANCOLINO BOFF SOBRINHO - CPF: 060.115.860-15 (EMBARGANTE), TOSHI AGROPECUARIA E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 31.935.714/0001-15 (EMBARGANTE), GUSTAVO CRESTANI FAVA - CPF: 013.573.641-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0002400-39.2000.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Embargante:
Toshi Agropecuária e Participações S.A.

Embargados:

Francolino Boff Sobrinho e Banco do Brasil.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ARREMATAÇÃO – REMIÇÃO DA DÍVID
A – NÃO HOMOLOGAÇÃO DO AUTO - OBSCURIDADE, OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Por
obscuridade de embargos de declaração, entende-se
ausência de clareza ou a possibilidade de as partes compreenderem qual foi a decisão proferida. Por sua vez, omissão, atine-se
à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado
vícios inexistentes in casu.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0002400-39.2000.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Embargante:
Toshi Agropecuária e Participações S.A.

Embargados:

Francolino Boff Sobrinho e Banco do Brasil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Toshi Agropecuária e Participações S.A,
em face do v. acórdão proferido por esta Câmara,

que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, que ratificou a sentença que declarou extinta a execução originária, com fundamento no art. 934, II, do CPC, em razão da satisfação da obrigação.

Inconformada, a embargante sustenta que o acórdão embargado padece de obscuridade e omissão, merecendo ser aclarado para esclarecer acerca da existência de ajuste prévio não cumprido pelo executado.

No ponto, diz que a precedência de acordo entabulado não adimplido é de fundamental relevância para o reconhecimento da legalidade do novo ajuste.

Aponta, também, a omissão do acórdão com relação à manifestação do Banco do Brasil, em primeira instância por meio do qual defendeu a ausência de ilegalidade do ajuste que teria configurado a remissão.

Por derradeiro, pontua a existência de erro material, porque o deposito do crédito sem o pagamento da comissão do leiloeiro, obsta a remissão da divida.

Forte em tais argumentos, requer o provimento dos embargos para que sejam sanado o vício apontado.

Contrarrazões pelo Banco no id n. 211422166, e pelo executado no id n. 211849651, ambos pelo desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

0002400-39.2000.8.11.0055 – Tangará da Serra.

Embargante:
Toshi Agropecuária e Participações S.A.

Embargados:

Francolino Boff Sobrinho e Banco do Brasil.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem. A embargante alega que o v. acórdão padece de obscuridade e omissão, merecendo ser aclarado para esclarecer acerca da existência de ajuste prévio não cumprido pelo executado e a manifestação do Banco do Brasil quanto à legalidade do acordo entabulado. Aponta, também, a existência de erro material, porque o deposito do crédito sem o pagamento da comissão do leiloeiro, obsta a remissão da divida.

Deveras, por
obscuridade de embargos de declaração, entende-se
ausência de clareza ou a possibilidade de as partes compreenderem qual foi a decisão proferida. Por sua vez, omissão, atine-se
à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado
.

Perscrutando o voto condutor, não subsistem apontados vícios, vez que como claramente assinalado no acórdão embargado, ocorrera a remição da divida nos moldes da Lei n. 14.166/21, em razão do pagamento integral do débito, circunstancia que acarretou a não homologação do auto de arrematação, e, por conseguinte, não houve o aperfeiçoamento da alienação do imóvel

então arrematado pelo embargante.

Quanto à existência de ajuste prévio precedente ao acordo entabulado, que em tese não teria sido cumprido e obstaria a realização de um novo ajuste, sequer houve discussão nesse ponto na origem, pois caberia à instituição financeira diante dessa possibilidade não anuir com o acordo extrajudicial, e o próprio banco, nas contrarrazões do apelo, atesta a legalidade da transação, reconhecendo o pagamento da divida por meio dos benefícios da Lei n. 14.166/21, como ressaltado no voto condutor. Veja:

“
(...)
o

próprio Banco-exequente confirmou nas contrarrazões recursais a realização do acordo extrajudicial, ratificando os termos do ajuste
, não havendo que se falar em vedação constante do art. 15 – E, § 4o, da Lei no 7.827/89, incluído pela Lei n. 14.166/21, vez que, não se trata de repactuação de dívida anteriormente inadimplida, como advoga o recorrente. Desta feita, enquanto não perfectibilizada a arrematação, com a assinatura da respectiva carta, plenamente possível a sua desconstituição, ainda que o acordo tenha sido formalizado posteriormente (...)”
– id n. 209972154

Por derradeiro, quanto ao erro material apontado, consigna-se que o reembolso da comissão do leiloeiro, foi realizado quando a obrigação se tornou devida, vez que pendia discussão judicial nesse sentido.

Assim, não há qualquer obscuridade ou erro material no tocante, de modo que, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 02 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024